Tribunal: TJSP
Processo: 1095201-66.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDOMÍNIO - ASSEMBLEIA - ANULATÓRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material - Matéria relativa à responsabilização da síndica por ato praticado em nome próprio - Ilegitimidade de parte da síndica reconhecida - Apreciação de pedido inexistente quanto à anulação do edital de convocação - Afastamento -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDOMÍNIO - ASSEMBLEIA - ANULATÓRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material - Matéria relativa à responsabilização da síndica por ato praticado em nome próprio - Ilegitimidade de parte da síndica reconhecida - Apreciação de pedido inexistente quanto à anulação do edital de convocação - Afastamento - Acórdão devidamente fundamentado - Contradição quanto à prova dos autos - Inocorrência - Rejeição do pedido indenizatório por danos materiais e morais - Distribuição da sucumbência mantida, com majoração da verba honorária - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1095201-66.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LUIZ
SERGIO MODESTO, é apelada/apelante MARIA ANGELA PRESTES OLIVEIRA
MODESTO, Embargados LUIZA PAULINO DA SILVA e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MARIA HELENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095201-66.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 22.899 – São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1095201-66.2018.8.26.0100/50000
Comarca: Foro Central Cível - 41a Vara Cível
Embargantes: Luiz Sergio Modesto e Outra
Embargados: Luiza Paulino da Silva e Condomínio Edifício Maria Helena
Juiz: Regis de Castilho Barbosa Filho
VOTO 22.899
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONDOMÍNIO
-
ASSEMBLEIA - ANULATÓRIA - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegação de omissão,
contradição, obscuridade e erro material - Matéria relativa à
responsabilização da síndica por ato praticado em nome próprio -
Ilegitimidade de parte da síndica reconhecida - Apreciação de
pedido inexistente quanto à anulação do edital de convocação -
Afastamento - Acórdão devidamente fundamentado - Contradição
quanto à prova dos autos - Inocorrência - Rejeição do pedido
indenizatório por danos materiais e morais - Distribuição da
sucumbência mantida, com majoração da verba honorária -
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ SERGIO
MODESTO e MARIA ANGELA PRESTES OLIVEIRA MODESTO contra acórdão
proferido nos autos da Apelação Cível no 1095201-66.2018.8.26.0100, em que
são apelantes e apelados, sendo apelante/apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MARIA HELENA e apelada LUIZA PAULINO DA SILVA, alegando erro material e
omissão porque não houve pedido de nulidade do Edital de Convocação (pedido
inexistente), mas quanto ao conteúdo relativo ao item A, já que o Código Civil, em
seu art. 1351 exige quorum distinto de 2/3 dos condôminos para modificação da
Convenção Condominial.
Afirma, porém, que LUIZA PAULINO não agiu em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095201-66.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 22.899 – São Paulo
3
condomínio, mas em nome próprio, ilegalmente ao impor o quórum de 1⁄4 dos
condôminos, o qual é legal tão somente quanto aos itens B e C constantes do
edital.
Entende que a competência do síndico para convocar a
assembleia dos condôminos e representar o condomínio faz-se nos limites das
atribuições conferidas pela lei ou pela convenção, o que impede a adoção do
quorum de 1⁄4 para proceder a alteração da Convenção como fez a síndica,
pessoa física, em fraude pessoal, a qual deve responder por ser parte legítima
passiva.
Aduz que a pessoa jurídica do condomínio responde
solidariamente pelos atos ilícitos praticados pela pessoa física.
Também, sustenta que há omissão, pela falta de fundamentação
quanto à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo abuso e
excesso de poder.
Além disso, sustenta que há omissão sobre ponto ou questão
relativamente às provas dos documentos 11, 12 e 13, que não foram enfrentados
pelo colegiado.
Ainda, invoca contradição entre o acórdão e as provas porque,
com a anulação, o acórdão decidiu a questão relativa à inutilidade da liberdade e
do tempo expropriados dos autores para essa assembleia de 02/08/2018,
conforme documentos mencionados, havendo ato ilícito que dá ensejo à
reparação pelos danos materiais e morais ocasionados, a serem suportados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095201-66.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 22.899 – São Paulo
4
pessoa física da síndica e pelo condomínio.
Por fim, afirma que houve obscuridade quanto à distribuição das
verbas da sucumbência, entendendo que é recíproca, além de entender ser
inaplicável o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil ao caso.
Requerem a manutenção da anulação da assembleia geral
extraordinária de 02/08/2018, com a anulação do acórdão embargado conforme
itens 73 a 73.8 das razões deste recurso, com a responsabilização do
CONDOMÍNIO pelos condôminos dos apartamentos 22, 23, 24, 44,61,74, 101,
102, 103 e 104; com indenização por dano moral e material, cumulativas à
pessoa física da síndica e ao condomínio, ou alternativa e sucessivamente
aplicadas ou à síndica ou ao condomínio, rateadas exclusivamente aos
apartamentos mencionados.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado.
Ora, quanto ao pedido de anulação do edital de convocação da
assembleia geral extraordinária de 10/07/2018 para a assembleia de 02/08/2018
é expresso nas razões do apelo apresentadas pelos embargantes, não se
podendo dizer que houve pronunciamento sobre pedido inexistente.
Aliás, a sentença é expressa ao julgar improcedente o pedido
anulatório do edital, porque este não contém qualquer irregularidade, como restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095201-66.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 22.899 – São Paulo
5
decidido.
Demais, o acórdão embargado é bastante claro quanto à
matéria relativa à ilegitimidade de parte de LUIZA PAULINO DA SILVA, no
sentido de que a síndica agiu em nome do condomínio e não em nome próprio,
ao proceder a convocação dos condôminos para a referida AGE, o que afasta as
alegações trazidas neste recurso.
Anote-se que o acórdão restou fundamentado quanto a questão
levantada no apelo relativamente ao quorum especial para a alteração pretendida
pelo Condomínio, em consonância com o art. 1351 do Código Civil, já que se
exige quorum de 2/3 dos condôminos.
De qualquer forma, o acórdão é indene de dúvidas quanto ao
afastamento do pedido indenizatório por danos materiais e morais, visto que não
há comprovação dos prejuízos por parte dos embargantes, conforme determina o
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se podendo dizer que o tempo
despendido, por si só, seja amparo jurídico a tal pretensão.
Aliás, quanto aos documentos mencionados, não obstante os
argumentos trazidos, foram objeto de apreciação pelo acórdão embargado,
inclusive para fins de caracterização da responsabilidade civil da parte contrária.
Em relação à distribuição da sucumbência, é certo que deve ser
imposta exclusivamente à parte autora, por ter sucumbido em maior parte do
pedido, encarecendo-se a necessidade de se majorar a verba honorária, na
forma disposta no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o qual tem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095201-66.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 22.899 – São Paulo
6
aplicação na hipótese.
Em verdade, procura o embargante rediscutir a justiça da
decisão, o que não se afigura devido na presente via.
Como é de conhecimento “os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (THEOTONIO
NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação em vigor”, São Paulo: Saraiva,
38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator